Tribunal: TJMT
Processo: 1026312-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026312-18.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1026312-18.2020.811.0000
Agravante: Disveco Ltda. (Orion Veículos)
Agravado: Manoel Messias de Araújo
Agravo de Instrumento interposto pela requerida Disveco Ltda. (Orion Veículos) contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande.
AÇÃO: Rescisão de Contrato de Compra de Veículo Zero Quilômetro n. 1010375-30.2018.811.0002, proposta por Manoel Messias de Araújo em face de Disveco Ltda. (Orion Veículos), aqui agravante, e Toyota do Brasil Ltda..
DECISÃO AGRAVADA: deferiu pedido de tutela de urgência consistente na disponibilização, ao autor, aqui agravado, pelas requeridas, de veículo de mesma espécie e características ao adquirido, em perfeitas condições de uso, até o efetivo conserto do carro objeto da lide, sob penas de multa diária de R$1.000,00, limitada a 30 dias-multa.
Informa que o autor, aqui agravado, alegou, em síntese, ter adquirido, em 21.2.2017, da concessionária aqui agravante o veículo Etios Sedan Platinum, 0 km (zero quilômetro), com garantia de 3 (três) anos fornecida pelo fabricante e que entre 13.06.2017 e 26.11.2018, foram abertas Ordens de Serviço (OS) - no. 181.545, 181.475, 183.083, 186.277, 197.240, 197.747, 209.814 -, para atender às solicitações do consumidor de manutenção e revisão no automóvel, que segundo a aqui agravante, foram todas atendidas, inclusive, possibilitou ao autor agravado percorrer mais de 60.000km – média de 3.000 km por mês.
Informa ainda, que o autor, também alegou que em 12.11.2018, abriu a última OS – no 209.814 – em que solicitou a sexta revisão e o conserto do barulho (estalos) na porta dianteira e no motor que, em tese, estaria falhando.
Relata que o barulho da porta foi consertado e que no caso do barulho do motor constatou-se falha no terceiro cilindro, devido à carbonização, e perda do assentamento da válvula, em decorrência da utilização de combustível de má-qualidade, bem assim que foi feito a descarbonização e o assentamento da referida válvula do cabeçote e, inclusive, substituídas, em cortesia, as juntas do motor.
Argumenta que o autor agravado recusou a assinar o Termo de Cortesia e retirou o veículo em 26.11.2018, ou seja, antes de encerrar o prazo de 30 dias, devidamente consertado e em perfeitas condições de uso.
Assevera que a tutela foi concedida um ano e cinco meses após a propositura da ação e que, inclusive, as razões do pedido de tutela já estão superadas.
Sustenta ainda a inexistência da probabilidade do direito e de vício no produto, bem assim culpa exclusiva do autor, aqui agravado.
Após sustentar também a inexistência de dano, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decide-se.
Busca Disveco Ltda. (Orion Veículos), uma das duas requeridas Ação de Rescisão de Contrato de Compra de Veículo Zero Quilômetro proposta por Manoel Messias de Araújo em face de Disveco Ltda. (Orion Veículos), aqui agravante, e Toyota do Brasil Ltda., a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada que deferiu pedido de tutela de urgência consistente na disponibilização, ao autor, aqui agravado, pelas requeridas, de veículo de mesma espécie e características ao adquirido, em perfeitas condições de uso, até o efetivo conserto do carro objeto da lide, sob penas de multa diária de R$1.000,00, limitada a 30 dias-multa.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E com razão a requerida, aqui agravante.
Sucede que o decurso do tempo entre a propositura da ação, 26.11.2018, e a concessão do pedido de tutela feita somente em 13.4.2020, ou seja, com mais de dois anos da distribuição da ação, afasta a alegada urgência.
A realidade vivenciada quando da propositura da ação, ou seja, em 26.11.2018, pode muito bem já ter deixado de existir.
Aliás, nesse interregno, não se verifica que o autor, aqui agravado, tenha vindicado, a fim de forçar, a apreciação do pedido de urgência, que somente foi analisado, sem provocação, dois anos após a propositura da ação, reitera-se.
Isso posto, concede-se o efeito suspensivo ao recurso.
Intime o agravado, para no prazo, ofertar sua contraminuta.
Cuiabá, 14 de dezembro 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator